Tribunal: TJPA
Processo: 0800986-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800986-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAZARO GLEDSON DIAS COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, conforme narrado acima,
aduz o Ministério Público que, por meio do Procedimento Administrativo 01/2018, a Promotoria de Justiça de Viseu identificou indícios de fraude no Processo de Dispensa de Licitação n. 006/2017, que resultou no contrato administrativo n. 0906006/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa DARCY SOARES DA COSTA (Funerária Viseu), no valor de R$4.404.400,00, referente a serviços funerários, com vigência de 09/06 a 31/12/2017. Acrescenta que a vigência foi prorrogada para o período de 28/12/2017 a 30/08/2018, por meio de termo aditivo.
Ademais,
relata o
Parquet
, ainda, que foram constatados pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu, no total de R$33.850,00, em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta, com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual.

2.
Registra, ainda, que todos os pagamentos efetuados para a Funerária Viseu se originaram do município de Viseu, inexistindo contratos administrativos com outros municípios, totalizando os pagamentos de R$ 111.270,00 em 2017 e R$ 292.075,00 em 2018, com parte dos pagamentos efetivados após 30.08.2018 (enceramento da vigência do contrato), no total de R$ 51.865,00, conforme sistema REI-TCM\Pa.

3.
Apontou, também, indicativos de fraude na Dispensa de Licitação n. 006/2017 da Prefeitura de Viseu, relacionadas à dispensa indevida de licitação, restrição do caráter competitivo do certame anterior e informalidade do procedimento.

4.
Ao analisar os fundamentos da decisão impugnada, observa-se que entendeu o aquele Juízo que “
Sem justificativas idôneas, a utilização do pregão presencial, em detrimento do eletrônico, é irregular, em razão da obrigatoriedade instituída pele Decreto Estadual n. 967. É cediço que a forma eletrônica propicia maior publicidade e amplia o caráter competitivo do certame.”

5. Q
uanto à alegação de motivação do ato administrativo que optou pela utilização do pregão presencial, conforme entendimento adotado ao analisar recursos anteriores ligados ao mesmo contexto fático, entendo, que,
não obstante se tenha conhecimento das dificuldades referentes à modernização do aparato administrativo pertencente à gestão pública, sobretudo, no interior do Estado, em se tratando de procedimento licitatório, deve o gestor público agir com o máximo de atenção a institutos como probidade e transparência.

6. Nesse contexto, nos autos do presente agravo, assim como nos recursos anteriormente apreciados, não se observa a emissão de documento, como nota técnica, pelo setor de informática do Município, com o escopo de embasar a alegação de fragilidade e inconsistência do serviço de internet, quando dos fatos narrados.

7. Além disso, enquanto no pregão presencial é necessária a presença física dos participantes,
no pregão eletrônico, os licitantes devem se cadastrar em um sistema virtual de compras para determinada licitação dentro de um prazo estabelecido no edital. Os interessados cadastram a sua proposta inicial via internet, e na data marcada para abertura da sessão, inicia-se a fase de lances em um sistema que se assemelha a um chat.

8. Desse modo,
o pregão na forma eletrônica é mais dinâmico e acessível, permitindo que mais empresas possam participar do certame. Automaticamente, isso se torna benéfico ao órgão, já que mais competitividade significa garantia de preços justos. Assim, o pregão eletrônico garante melhor direcionamento do dinheiro público.

9. Diante disso, entendo que são frágeis os fundamentos que justificaram a utilização do pregão presencial, sobretudo, quando alegado que seria mais vantajoso em atenção ao princípio da publicidade e legalidade dos autos, pois, ao contrário, restringe o número de participantes.

10. Além do que, quanto ao relatório, da Comissão Permanente de Licitação, assinado pelo agravante (
Num. 21683616 - Pág. 5 – autos de 1º Grau
), no que se refere à alegação de prejuízo à administração caso fosse realizado novo Pregão Presencial, suscitando os princípios da economicidade e eficiência, entendo, em cognição sumária, que a ausência de interessados possa ter se dado em razão das regras restritivas estabelecidas pela administração pública.

11. Isso porque, no que se refere
ao Pregão Presencial ocorrido em 09/03/2017, apesar do registro, às 16:30hs, de que não acudiram interessados, de fato, o documento foi assinado eletronicamente pelo agravante
às 14:02h, conforme documento de id. Num. 21683618 - Pág. 44 (autos de 1º grau).

12.
Quanto a esse ponto, entendo que, de fato, a antecipação da assinatura do documento caracteriza, ao menos, indícios de ofensa a alguns dos princípios indicados no art. 3º da Lei n. 8.666/93, como a
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa.

13.
Além disso, a
ausência de obediência ao prazo de 8 (oito) dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e a data da abertura das propostas, entendo que se trata de fato capaz de proporcional efetivo prejuízo ao erário, haja vista que um dia a menos de prazo poderia significar a impossibilidade de concorrência de empresa que viesse a oferecer melhores valores pelo objeto licitado.

14.
Somado a isso, destaco que documento
taxativo no sentido de que a aquisição do edital somente se daria na sala de licitações da Prefeitura, ao passo que o endereço eletrônico destacado seria utilizado apenas para a prestação de informações, o que demonstra indícios de restrição da possibilidade de concorrência.

15.
No que se refere ao procedimento de dispensa de licitação, observo que os pareceres jurídicos anexados não indicam sequer o nome do parecerista, o que dentro de um contexto, pode significar indícios de atos fraudatórios. Ainda quanto ao procedimento de licitação, observo que de fato a descrição do objeto da seleção pública de fato é insuficiente, uma vez que o documento denominado “Minuta da Ata de Registro de Preços” em sua cláusula primeira indica como objeto “Prestação de serviços funerários com o fornecimento de urna funerária”, não fazendo menção a serviço de traslado. Nesse sentido, a Lei n. 10.520/2002 que trata da licitação na modalidade pregão, dispõe em seu art. 3º, II o seguinte: “
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: II -
a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara
, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
”

16.Em relação à dispensa do procedimento licitatório, observa-se que o fundamento utilizado foi o disposto no art. 24, V da Lei 8.666/93. A par do dispositivo acima, conforme destacado anteriormente, em hipóteses em que a publicidade do certame licitatório é prejudicada por atos da própria administração pública, quando estabelece, por exemplo, que a aquisição do edital de licitação se dará na apenas na sala de licitações da Prefeitura Municipal (
Num. 4348153 - Pág. 16
), a alegação de licitação deserta como fundamento para a contratação direta é maculada.

17. Assim,
a Administração, deve verificar, prudentemente, a eventual existência de condições restritivas ou vícios que tenham cerceado a participação de interessados. Caso sejam identificados quaisquer parâmetros ou critérios limitantes, causadores da ausência de interessados, consequentemente, a contratação direta já não poderá ocorrer.
Por isso, não obstante as razões recursais, entendo, presentes indícios que demonstram que a deserção aduzida tem o condão de estar relacionada a condições restritivas estabelecidas pela administração pública.

18.
Além do que, não vislumbro nas razões recursais, elementos que demonstrem a existência de legalidade no que se refere à alegação por parte do órgão ministerial de que teria sido constatado
pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta,
com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual, conforme informações colhidas no Sistema REI/TCM-PA.

19.

No que se refere ao valor apurado para título de decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos, observo que o Juízo de 1º Grau considerou, de forma acertada, os anos de 2017/2018 a partir dos
dados extraídos do sistema Rei-TCM/PA, cuja soma resulta em R$ 403.345,00, abrangendo tanto a dispensa de licitação apontada como fraudulenta quanto o período em que alega a não existência de cobertura contratual apontada acima.

20. Nesse cenário, em que pesem argumentos como o de que no Sistema de Registro de Preços a administração compra ou contrata o que quiser, independentemente do valor licitado e do prazo de validade e que no caso concreto a administração somente teria realizado o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, nesse momento processual, identifico relevantes indícios de fraude no procedimento licitação, restando caracterizado, por consequência, dano ao erário, de modo que não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso.

21. No que se refere à responsabilidade solidária fixada pelo Juízo singular, conforme o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, entendo que laborou com acerto, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que apesar da
solidariedade passiva entre os réus em sede cautelar não implicar em fracionamento do valor total pela quantidade de réus, também não significa que cada um dos réus deverá suportar o valor total da dívida, individualmente e ao mesmo tempo, sob pena de excesso na cautela. Significa, sim, que havendo possibilidade de um dos réus arcar com a totalidade da constrição, libera-se o patrimônio dos demais, até que, após a instrução do feito, a cota de responsabilidade de cada qual seja devidamente delimitada.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
LAZARO GLEDSON DIAS COSTA
contra decisão do Juízo da
Vara Única de Viseu/PA
, nos autos da ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa com pedido de liminar nº
0800281-60.2020.8.14.0064
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
aduz o Ministério Público que, por meio do Procedimento Administrativo 01/2018, a Promotoria de Justiça de Viseu identificou indícios de fraude no Processo de Dispensa de Licitação n. 006/2017, que resultou no contrato administrativo n. 0906006/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa DARCY SOARES DA COSTA (Funerária Viseu), no valor de R$4.404.400,00, referente a serviços funerários, com vigência de 09/06 a 31/12/2017. Acrescenta que a vigência foi prorrogada para o período de 28/12/2017 a 30/08/2018, por meio de termo aditivo.

Ademais,
relata o
Parquet
, ainda, que foram constatados pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu, no total de R$33.850,00, em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta, com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual.

Registra, ainda, que todos os pagamentos efetuados para a Funerária Viseu se

originam do município de Viseu, inexistindo contratos administrativos com outros municípios, totalizando os pagamentos de R$ 111.270,00 em 2017 e R$ 292.075,00 em 2018, com parte dos pagamentos efetivados após 30.08.2018 (enceramento da vigência do contrato), no total de R$ 51.865,00, conforme sistema REI-TCM\Pa.

Apontou indicativos de fraude na Dispensa de Licitação n. 006/2017 da Prefeitura de Viseu, relacionadas à dispensa indevida de licitação, restrição do caráter competitivo do certame anterior e informalidade do procedimento.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos réus no valor de R$4.404.400,00 e a busca e apreensão de documentos referentes a contratos de licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU).

Ao final, pugnou pela condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“
No que se refere aos réus que devem suportar a medida de indisponibilidade de bens, nesta fase processual, tenho como demonstrados indícios de prática de atos ímprobos somente em relação aos requeridos:
a) ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
(prefeito municipal, solicitou a verificação de recursos orçamentários, id. 21683616 - Pág. 15, autorizou a abertura do procedimento, assinou “Termo de Ratificação de Dispensa”, id. 21683616 - Pág. 47, bem como assinou pessoalmente o Contrato n. 0906006/2017, oriundo da dispensa de licitação, id. 21683616 - Pág. 49 e ss e seu Termo Aditivo, id. 21683616 - Pág. 65);
b) LAZARO GLEDSON DIAS COSTA
(secretário de assistência social, gestor da pasta requisitante da contratação, de quem partiu a solicitação, com a indicação expressa de dispensa de licitação, bem como indicação de quantitativo com provável superdimensionamento, id. 21683616 - Pág. 3 e 4);
c) ROSINALDO VIANA DOS SANTOS
(presidente da comissão permanente de licitação, responsável pelo Relatório de id. 21683616 - Pág. 5, cujo teor é a natureza deserta das licitações anteriores e justificativa da inviabilidade de repetição do certame. O réu assina também o mapa comparativo de preços, baseado em pesquisa de preços com indícios de fraude, id. 21683616 - Pág. 9, bem como a própria atuação do procedimento de dispensa, id. 21683616 - Pág. 21 e seguintes, dentre outros documentos do procedimento),
d) JOSENILTON MUNIZ DA SILVA
(integrante da comissão de licitações, atuou nos certames -pregões presenciais- que foram declarados desertos, onde se verifica indícios de irregularidades relacionadas à restrição do caráter competitivo/publicidade e formalidade, inclusive sendo o autor da Ata de Realização de Pregão Presencial n. 006/2017, onde declarou que a licitação foi deserta às 16:30hs, com assinatura digital aposta às 14:02h, id. 21683618 - Pág. 44, sem assinatura dos demais membros da equipe de apoio da comissão),
e) DARCY SOARES DA COSTA e FUNERÁRIA VISEU
, empresária e empresa com a qual foi firmada a contratação com indícios de fraude e direcionamento, bem como suspeita de inexecução contratual e recebimento de valores sem cobertura contratual, atos passíveis de causar dano ao erário.

No tocante aos requeridos
SAMIR DA SILVA TAKEDA e REGIANI CRISTINA MINOWA MOURA
, nesta fase preliminar, não demonstrou o Ministério Público qual a participação nos atos questionados no presente processo, bem como não foi possível vislumbrar tal participação pelos documentos já carreados aos autos, de modo que é prematura a decretação de bloqueio de seus bens sem prévio contraditório, sem prejuízo do eventual deferimento da medida em momento posterior.

Por fim, considerando que não é possível determinar, desde já, a medida de participação de cada um dos envolvidos na eventual prática do ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade e bloqueio de bens deve se dar, neste momento, de forma solidária. O STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENVOLVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.

1. A orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que é solidária a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário, ressalvando-se a possibilidade de discussão a esse respeito em fase de liquidação de sentença.

2. No caso em questão o acórdão recorrido afirma expressamente que não é possível determinar desde já a efetiva participação de cada um dos envolvidos na prática do ato de improbidade administrativa.

3. Assim,
deve ser mantida a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
.

4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.687.567PR, Rel. Ministro Mauro campbell Marques, Segunda Turma, DJe 232018).

BUSCA E APREENSÃO

Dentre as cautelares, o Ministério Público
“Para fins de integração de prova, requer seja decretada a Busca e Apreensão de documentos referentes a conratos d
e
licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ N. 83.347.245\0001-17, com domicípio sito na Av. Justo Chermont, sn, CEP 68620000, Viseu – Pa”.

A Lei nº 8.429/1992 prevê expressamente três espécies de medidas cautelares: a) a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7.º; b) o sequestro previsto no art. 16; e c) o afastamento temporário de cargo, emprego ou função, previsto no art. 20, parágrafo único.

Trata-se de um rol exemplificativo, aberto, podendo, obviamente, ser adotada qualquer medida cautelar no plano da improbidade administrativa, buscando a real efetividade do processo, desde que presentes os requisitos do regime geral das tutelas de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que nada mais são que o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A probabilidade do direito já foi amplamente analisada acima, chegando-se à conclusão de que está demonstrada pelas provas constantes nos autos, na forma da fundamentação supra.

Quanto ao perigo de dano ou
periculum in mora
, entendo-o presente na hipótese vertente, pois uma vez quebrado o sigilo desta ação de improbidade, os réus poderão ocultar ou destruir as provas aptas a comprovar a prática de atos de improbidade.

Além disso, neste caso concreto, em que há suspeita de inexecução contratual (não prestação do serviço) e superdimensionamento do objeto, as guias de sepultamento revelam-se como documentos indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

Dessa forma, defiro o pedido de busca e apreensão requerido pelo MP na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU).

Nos termos da fundamentação acima, cumpridos os pressupostos legais, DEFIRO as liminares postuladas pelo MP para determinar:

I. A
INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DE BENS
dos requeridos ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO, LAZARO GLEDSON DIAS COSTA, ROSINALDO VIANA DOS SANTOS, JOSENILTON MUNIZ DA SILVA, DARCY SOARES DA COSTA e FUNERÁRIA VISEU
no valor total de R$ 403.345,00
(quatrocentos e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais),
de forma solidária
;

A fim de resguardar a efetividade da tutela liminar, defiro as seguintes medidas de constrição:

1. Bloqueio via Sistema SISBAJUD do valor supra discriminado, vinculados às pessoas acima indicadas, de forma solidária;

2. Inserção, através do sistema RENAJUD, de restrição de transferência de qualquer veículo automotor em nome de cada um dos requeridos;

3. Indisponibilidade dos bens imóveis existentes em nome das partes requeridas,

II. A
BUSCA E APREENSÃO
de documentos referentes a contratos de licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ N. 83.347.245\0001-17, com domicílio sito na Av. Justo Chermont, sn, CEP 68620000, Viseu – Pa, identificando, outrossim, as pessoas que estejam presentes no momento da diligência. A medida deve ser cumprida: a) seguindo rigorosamente os protocolos de segurança relativos à não disseminação da Covid-19; b) durante o dia; c) por Oficial de Justiça, com apoio do Ministério Público e de força policial, se necessário, de tudo certificando nos autos.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

À Secretaria, determino:

1. Expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Viseu e Belém/PA, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome dos requeridos Isaias Jose Silva Oliveira Neto, Lazaro Gledson Dias Costa, Rosinaldo Viana Dos Santos, Josenilton Muniz Da Silva, Darcy Soares Da Costa E Funerária Viseu e, ainda, requisitando a remessa de documento que comprovem a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seus nomes, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

2. Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus requeridos Isaias Jose Silva Oliveira Neto, Lazaro Gledson Dias Costa, Rosinaldo Viana Dos Santos, Josenilton Muniz Da Silva, Darcy Soares Da Costa E Funerária Viseu sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Expedição de ofício à B3 (Bolsa de Valores Oficial do Brasil) para que proceda à indisponibilidade dos valores, títulos, derivativos, índices e outros ativos dos investigados negociados e/ou custodiados em seu ambiente de negócios, inclusive mediante circularização da ordem de indisponibilidade para as instituições financeiras e agentes responsáveis pela respectiva negociação, liquidação, compensação e custódia, se for o caso, até o limite acima indicado;

4. Expedição de ofício à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), para que realize o bloqueio de todas as cabeças de gado registradas em nome dos requeridos Isaias Jose Silva Oliveira Neto, Lazaro Gledson Dias Costa, Rosinaldo Viana Dos Santos, Josenilton Muniz Da Silva, Darcy Soares Da Costa E Funerária Viseu.

Havendo constrição de bens, intime-se os Requeridos para manifestação em 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, determino o desbloqueio de eventual numerário excedente, procedendo-se à transferência dos valores devidos para conta judicial vinculada aos autos.

Notifiquem-se todos os requeridos para apresentarem manifestação preliminar, instruída com documentos ou justificações, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (NCPC).

Com a juntada das manifestações preliminares, abram-se vistas ao MP para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após, retornem-me os autos conclusos para fase de recebimento ou rejeição da inicial (art. 17, §§8º e 9º, da Lei nº 8.429/92).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/OFICIO nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão

correcional.

Após o cumprimento das cautelares via SISBAJUD, RENAJUD e de busca e apreensão, retire-se o status de processo sigilo do sistema PJe.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, em síntese, o agravante suscita o seguinte: que valor pago à Administração é compatível com os serviços prestados, não existindo qualquer dano ao erário; o bloqueio determinado no valor de R$ 403.345,00 revela-se como excessivo, uma vez que, além de o valor total gasto ter sido de R$ 172.830,00, a medida foi individualizada para cada réu, sendo desproporcionalmente onerosa; os processos de contratação, sejam licitatórios ou por contratação direta foram realizados respeitando as peculiaridades da realidade local; todos os pagamentos realizados pelo Município de Viseu a Funerária Viseu estão cobertos por contratos administrativos.

Ao final, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao agravo com a determinação do desbloqueio das contas do agravante. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de id. Num. 4720512 - Pág. 1/17 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi interposto recurso de agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau anuiu com as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
considerando que o objeto do recurso de agravo interno se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo aquele prejudicado, atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme destacado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo importante enfatizar que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse cenário, questões que envolvam o mérito da demanda devem ser debatidas com a profundidade necessária nos autos de origem, sobretudo, no caso de recebimento da ação (art. 17, §9º da Lei n. 8.429/1992). Ocasião em que serão produzidas provas, garantida a ampla defesa e o contraditório, tudo em atenção ao devido processo legal.

No presente caso, conforme narrado acima,
aduz o Ministério Público que, por meio do Procedimento Administrativo 01/2018, a Promotoria de Justiça de Viseu identificou indícios de fraude no Processo de Dispensa de Licitação n. 006/2017, que resultou no contrato administrativo n. 0906006/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa DARCY SOARES DA COSTA (Funerária Viseu), no valor de R$4.404.400,00, referente a serviços funerários, com vigência de 09/06 a 31/12/2017. Acrescenta que a vigência foi prorrogada para o período de 28/12/2017 a 30/08/2018, por meio de termo aditivo.

Ademais,
relata o
Parquet
, ainda, que foram constatados pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu, no total de R$33.850,00, em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta, com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual.

Registra, ainda, que todos os pagamentos efetuados para a Funerária Viseu se originam do município de Viseu, inexistindo contratos administrativos com outros municípios, totalizando os pagamentos de R$ 111.270,00 em 2017 e R$ 292.075,00 em 2018, com parte dos pagamentos efetivados após 30.08.2018 (enceramento da vigência do contrato), no total de R$ 51.865,00, conforme sistema REI-TCM\Pa.

Apontou indicativos de fraude na Dispensa de Licitação n. 006/2017 da Prefeitura de Viseu, relacionadas à dispensa indevida de licitação, restrição do caráter competitivo do certame anterior e informalidade do procedimento.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos réus no valor de R$4.404.400,00 e a busca e apreensão de documentos referentes a contratos de licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU).

Ao analisar os fundamentos da decisão impugnada, observa-se que entendeu o aquele Juízo que “
Sem justificativas idôneas, a utilização do pregão presencial, em detrimento do eletrônico, é irregular, em razão da obrigatoriedade instituída pele Decreto Estadual n. 967. É cediço que a forma eletrônica propicia maior publicidade e amplia o caráter competitivo do certame.”

Especificamente em relação ao recorrente o Juízo singular aduziu o seguinte:

“
b) LAZARO GLEDSON DIAS COSTA
(secretário de assistência social, gestor da pasta requisitante da contratação, de quem partiu a solicitação, com a indicação expressa de dispensa de licitação, bem como indicação de quantitativo com provável superdimensionamento, id. 21683616 - Pág. 3 e 4);”

Primeiramente, quanto à alegação de motivação do ato administrativo que optou pela utilização do pregão presencial, conforme entendimento adotado ao analisar recursos anteriores ligados ao mesmo contexto fático, entendo, que,
não obstante se tenha conhecimento das dificuldades referentes à modernização do aparato administrativo pertencente à gestão pública, sobretudo, no interior do Estado, em se tratando de procedimento licitatório, deve o gestor público agir com o máximo de atenção a institutos como probidade e transparência.

Nesse contexto, nos autos do presente agravo, assim como nos recursos anteriormente apreciados, não se observa a emissão de documento, como nota técnica, pelo setor de informática do Município, com o escopo de embasar a alegação de fragilidade e inconsistência do serviço de internet, quando dos fatos narrados.

Além disso, enquanto no pregão presencial é necessária a presença física dos participantes,
no pregão eletrônico, os licitantes devem se cadastrar em um sistema virtual de compras para determinada licitação dentro de um prazo estabelecido no edital. Os interessados cadastram a sua proposta inicial via internet, e na data marcada para abertura da sessão, inicia-se a fase de lances em um sistema que se assemelha a um chat.

Desse modo,
o pregão na forma eletrônica é mais dinâmico e acessível, permitindo que mais empresas possam participar do certame. Automaticamente, isso se torna benéfico ao órgão, já que mais competitividade significa garantia de preços justos. Assim, o pregão eletrônico garante melhor direcionamento do dinheiro público.

Diante disso, entendo que são frágeis os fundamentos que justificaram a utilização do pregão presencial, sobretudo, quando alegado que seria mais vantajoso em atenção ao princípio da publicidade e legalidade dos autos, pois, ao contrário, restringe o número de participantes.

Além do que, quanto ao relatório, da Comissão Permanente de Licitação, assinado pelo agravante (
Num. 21683616 - Pág. 5 – autos de 1º Grau
), no que se refere à alegação de prejuízo à administração caso fosse realizado novo Pregão Presencial, suscitando os princípios da economicidade e eficiência, entendo, em cognição sumária, que a ausência de interessados possa ter se dado em razão das regras restritivas estabelecidas pela administração pública.

Isso porque, no que se refere
ao Pregão Presencial ocorrido em 09/03/2017, apesar do registro, às 16:30hs, de que não acudiram interessados, de fato, o documento foi assinado eletronicamente pelo agravante
às 14:02h, conforme documento de id. Num. 21683618 - Pág. 44 (autos de 1º grau).

Quanto a esse ponto, entendo que, de fato, a antecipação da assinatura do documento caracteriza, ao menos, indícios de ofensa a alguns dos princípios indicados no art. 3º da Lei n. 8.666/93, como a
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa, conforme a seguir colacionado:

“Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Além disso, a
ausência de obediência ao prazo de 8 (oito) dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e a data da abertura das propostas, entendo que se trata de fato capaz de proporcional efetivo prejuízo ao erário, haja vista que um dia a menos de prazo poderia significar a impossibilidade de concorrência de empresa que viesse a oferecer melhores valores pelo objeto licitado.

Somado a isso, destaco que documento
taxativo no sentido de que a aquisição do edital somente se daria na sala de licitações da Prefeitura, ao passo que o endereço eletrônico destacado seria utilizado apenas para a prestação de informações, o que demonstra indícios de restrição da possibilidade de concorrência.

No que se refere ao procedimento de dispensa de licitação, observo que os pareceres jurídicos anexados não indicam sequer o nome do parecerista, o que dentro de um contexto, pode significar indícios de atos fraudatórios.

Ainda quanto ao procedimento de licitação, observo que de fato a descrição do objeto da seleção pública de fato é insuficiente, uma vez que o documento denominado “Minuta da Ata de Registro de Preços” em sua cláusula primeira indica como objeto “Prestação de serviços funerários com o fornecimento de urna funerária”, não fazendo menção a serviço de traslado. Nesse sentido, a Lei n. 10.520/2002 que trata da licitação na modalidade pregão, dispõe em seu art. 3º, II o seguinte:

“
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

II -
a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara
, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
”

Em relação à dispensa do procedimento licitatório, observa-se que o fundamento utilizado foi o disposto no art. 24, V da Lei 8.666/93, a seguir transcrito:

“
Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente
,
não puder ser repetida sem prejuízo
para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
”

A par do dispositivo acima, conforme destacado anteriormente, em hipóteses em que a publicidade do certame licitatório é prejudicada por atos da própria administração pública, quando estabelece, por exemplo, que a aquisição do edital de licitação se dará na apenas na sala de licitações da Prefeitura Municipal (
Num. 4348153 - Pág. 16
), a alegação de licitação deserta como fundamento para a contratação direta é maculada. Nesse sentido:

“
O manifesto desinteresse dos convidados não pode ser caracterizado somente pelo não comparecimento dos convidados, sendo necessário que os convidados manifestem os seus desinteresses por escrito. É assim o entendimento do professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, in Contratação Direta Sem Licitação, 1ª edição, 1995, pág. 55, comentando o dispositivo: “a melhor exegese, in casu, leva ao entendimento de que o manifesto desinteresse se caracteriza quando presente algo mais que o simples silêncio. Aliás, é regra elementar de hermenêutica que a Lei não contém palavras inúteis, ou melhor, na dicção de Ferrara: presume-se que a Lei não contenha palavras supérfluas; devem todas ser entendidas como escritas adrede para influir no sentido da frase respectiva”. Devemos acrescentar o alerta feito pelo professor Carlos Pinto Coelho Motta, in Eficácia nas Licitações e Contratos, Belo horizonte, 1995, Ed. Del Rey, pág. 127, quando comenta o não-comparecimento de interessados na licitação:
“a licitação deserta pode ser resultante de exigências descabidas, cláusulas discriminatórias ou publicidade ‘mascarada’. Estes vícios, infelizmente comuns, afugentam os participantes e, ao serem constatados, impedem absolutamente a contratação direta. Nesses casos a ausência de licitantes terá ocorrido por culpa da própria entidade licitadora, não se admitindo o recurso da dispensa”. Portanto, a dispensa com fulcro no art. 24, inciso V, c/c o art. 22, §7º, ambos da Lei nº 8.666/1993 somente deve ser utilizada caso a licitação não possa ser repetida sem prejuízo para a Administração.
(Acórdão TCU nº 237/1999 – Plenário .Relatório do Ministro Relator).
”

Ademais, para o enquadramento no disposto no art. 24, V da Lei n. 8.666/93 alegação de prejuízo para a administração deve vir demonstrada, não cabendo a mera menção a prejuízo. A propósito:

“
A licitação deserta deve ser repetida ou justificada a inviabilidade de sua repetição (TCU. Acórdão nº 6440/2011 - Primeira Câmara).

O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993 (licitação deserta) só pode ser utilizado como fundamento para a contratação direta caso o certame não possa, justificadamente, ser repetido sem prejuízo para a Administração (TCU. Acórdão nº 342/2011 - Primeira Câmara).

A contratação direta por licitação deserta deve
demonstrar
que a repetição do certame poderá resultar em prejuízo à Administração, em exposição de motivos constante no processo de contratação
. (Acórdão nº 7049/2010 - Segunda Câmara).

Ausentes os requisitos que caracterizam a licitação deserta e não demonstrado que a repetição do certame traria prejuízos à Administração, é considerada ilegal a contratação direta (TCU. Acórdão nº 2648/2007 - Plenário).
”

Assim,
a Administração, deve verificar, prudentemente, a eventual existência de condições restritivas ou vícios que tenham cerceado a participação de interessados. Caso sejam identificados quaisquer parâmetros ou critérios limitantes, causadores da ausência de interessados, consequentemente, a contratação direta já não poderá ocorrer.

Por isso, não obstante as razões recursais, entendo, presentes indícios que demonstram que a deserção aduzida tem o condão de estar relacionada a condições restritivas estabelecidas pela administração pública.

Além do que, não vislumbro nas razões recursais, elementos que demonstrem a existência de legalidade no que se refere à alegação por parte do órgão ministerial de que teria sido constatado
pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta,
com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual, conforme informações colhidas no Sistema REI/TCM-PA.

No que se refere ao valor apurado para título de decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos, observo que o Juízo de 1º Grau considerou, de forma acertada, os anos de 2017/2018 a partir dos
dados extraídos do sistema Rei-TCM/PA, cuja soma resulta em R$ 403.345,00, abrangendo tanto a dispensa de licitação apontada como fraudulenta quanto o período em que alega a não existência de cobertura contratual apontada acima.

Nesse cenário, em que pesem argumentos como o de que no Sistema de Registro de Preços a administração compra ou contrata o que quiser, independentemente do valor licitado e do prazo de validade e que no caso concreto a administração somente teria realizado o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, nesse momento processual, identifico relevantes indícios de fraude no procedimento licitação, restando caracterizado, por consequência, dano ao erário, de modo que não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso.

No que se refere à responsabilidade solidária fixada pelo Juízo singular, conforme o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, entendo que laborou com acerto, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que apesar da
solidariedade passiva entre os réus em sede cautelar não implicar em fracionamento do valor total pela quantidade de réus, também não significa que cada um dos réus deverá suportar o valor total da dívida, individualmente e ao mesmo tempo, sob pena de excesso na cautela. Significa, sim, que havendo possibilidade de um dos réus arcar com a totalidade da constrição, libera-se o patrimônio dos demais, até que, após a instrução do feito, a cota de responsabilidade de cada qual seja devidamente delimitada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
. DANO AMBIENTAL. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DO BLOQUEIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda. contra decisão da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Angra dos Reis/RJ, que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão do inteiro aterramento de braço do Rio Bracuhy, manteve o bloqueio da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em conta bancária da recorrente.

(...)

V -
Quanto ao alegado excesso do valor bloqueado, verifica-se que o tema foi tratado como matéria de direito, uma vez que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos"
(REsp n. 1.610.169/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017).

VI -
Aludida responsabilidade solidária entre todos os réus da ação civil pública ocorre até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Assim, na fase processual em que se encontram os autos que ensejaram a interposição do presente recurso, o valor a ser indisponibilizado, para assegurar o ressarcimento ao erário, deve ser garantido por qualquer um deles.

VII - Assim, mostra-se correta a decisão proferida pelo juiz de primeira instância e mantida pelo Tribunal a quo, a qual manteve a constrição de valores da conta bancária da recorrente. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal: (AgRg no AREsp n. 698.259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/12/2015 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.351.825/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015).

(...)

X - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 1667665/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. VALOR TOTAL DA CONSTRIÇÃO REDUZIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2.
FRACIONAMENTO DO VALOR DA CONSTRIÇÃO ENTRE OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE
.
SOLIDARIEDADE QUE PERDURA ATÉ INSTRUÇÃO FINAL DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE
. DIVERGÊNCIA DO EMINENTE RELATOR.

(STJ - AgInt no AREsp: 1445093 MG 2019/0032817-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019).
”

Desse modo,
o Tribunal da Cidadania é firme no entendimento de que a ordem judicial de indisponibilidade, prevista no art.
7º
,
parágrafo único
, da
Lei de Improbidade Administrativa
, pode se dar de acordo com a responsabilidade solidária dos promovidos na ação de
improbidade
, pelo menos até o
final
da
instrução
probatória, momento em que seria possível especificar com maior grau de certeza a quota de responsabilidade atribuída a cada envolvido, nos atos que causaram prejuízo ao erário.

Nesse compasso,
no tocante
as medidas cautelares determinadas pelo juízo singular, feitas as considerações acima, verificam-se corretas e adequadas, observando-se o poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados, vide artigo 12,
verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.

Destarte, verifica-se que a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é legalmente aplicável ao caso, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa que está sendo apurado inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tais medidas para assegurar o ressarcimento integral do dano causado.

Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos lançados acima.

P.R.I.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021